Tribunal: TJSP
Processo: 2177293-59.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2177293-59.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é embargante
CTEEP. COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA.,
são embargados LARISSA FARIA DOS SANTOS, VALQUIRIA CARVALHO DOS
SANTOS, SILVIA DA SILVA RAMOS, RUTE LOPES DE FARIA, MARIA DO
SOCORRO MOURA MONTEIRO, NAILDE MARIA CAMPOS DE SOUZA, RANGEL
DE CARVALHO SANTOS, MIRIAM, ALICE JOSEFA DA SILVA, MARIA HELENA,
CASSILDA RAMOS DOS SANTOS, DOMINIQUE MONATIELI ANTUNES DE
SOUZA, JESENILDA, REGINALDO VIEIRA DOS SANTOS, ERIKA LOPES
SANTOS, NEILSON DA SILVA ALMEIDA, SILVANA ALVES DE SOUZA, ALINE
DE AZEVEDO SILVA,, ADAILTON SANTOS DA SILVA, MESSAIS TEIXEIRA
PINTO, WELLINGTON BENEDITO DE ABREU, JOÃO PEREIRA DA SILVA,
SHEROLAINE
BRASIL
COSTA,
ZENILDA
FERNANDES,
MARINALVA,
HENRIQUE VIEIRA, DEUSDETE FERREIRA DE BRITO, ROSANA RIBEIRO DA
SILVA SANTOS, IRIS APARECIDA ALVES, MARCOS, CARMEN, IRENE PESSOA
CABRAL DO NASCIMENTO, VANILDA PESSOA DA SILVA, MARIA DE
LOURDES ALVES COSTA, JOICE APARECIDA SANTANA DE SOUZA,
ODENILSON SILVA FIGUEIREDO, CÉLIA, JAQUELINE OLIVEIRA DOS SANTOS,
SILVIO INOCENCIO JUNIOR, JOSÉ EDUARDO SOARES DE LIMA, JOSILTON
SILVA DE JESUS, VIVIANE SILVA DOS SANTOS, KATIA ALVES DE SOUZA,
AGNALDO ENDRO DA SILVA, ANGELA MARIA DUARTE, ELIANE ALMEIDA
PIEDADE, SERGIO TEIXEIRA CARVALHO, GILIARDE ALVES DE SOUZA,
ANDRE ROCHA DA SILVA, CLARICE SOUZA SANTANA, THAIS DA COSTA
SILVA, JOSILÂNDIA CALDA DOS SANTOS, UBALDO SOUTO SILVA,, ORLANDO
RIBEIRO DOS REIS, RENILSON SANTOS DE OLIVEIRA, SILVIO PERSOLIS,
THAMIRIS DA SILVA ALVES, JERÔNIMO SULPRINO DA COSTA, JOSÉ
EDUARDO SOARES DE LIMA, ANDERSON DA SILVA ROCHA, RONITO SOUZA
PIEDADE,,
GISELE
CRISTINA
GEORGETE,
ANA
MARIA
MARCOLINO,
VALDEMAR PEREIRA LIMA, CLAUDIO YKEDA, PRISCILA DA COSTA, FELIPE
RODRIGO MATIAS, JANAINA APARECIDA FIRMINO DE OLIVEIRA, SILVIA
HELENA DE SOUZA LACERDA, JONATHANS ALVES DE JESUS TITO, SANDRA
IARA RODRIGUES, RENAN PEREIRA, NELSON CRUZ BEZERRA, RAIMUNDO,
MARTA DE SOUZA, PRISCILA FRANCISCA DA SILVA, PAULA RENATA DOS
SANTOS, CLAUDIONOR FLORENÇO BIDU, UBIRATAN LOURENÇO DA SILVA,
VENCERLAU SEVERINO DA SILVA, MIRIAM BATISTA M. DE OLIVEIRA,
WENISSON BALDA DOS SANTOS, GEFERSON HENRIQUE RODRIGUES DA
SILVA, LETICIA MIGUEL DE OLIVEIRA, ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS,,
KAREN SILVA FERNANDES RAMOS, GISLAIDE DE JESUS RIBEIRO, JOSÉ
ALVES DE ALMEIDA, DENISE FERREIRA, JOSÉ IGNÁCIO DA CRUZ, JOSÉ
CIDRONE DA SILVA, MARINA PEREIRA DA SILVA, TAYNARA NAYARA
GODINHO, KARINA ANDRÉ DE GOMES, HITU SADOYAMA, LENILDA DA
ROCHA CLARINDO, ROSANA RODRIGUES VIEIRA, JOÃO MOTA DOS SANTOS,
AGENOR ANGELO DE OLIVEIRA, CLOVIS CHAVIER PEREIRA, SANDRO LOPES
DA SILVA, ROBERTO, ANA MARIA DE SOUZA, REGINALDO BARROS, RENATO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2177293-59.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
JOSÉ DOS SANTOS, ELIZABETE BONFIM DE OLIVEIRA, ANDERSON RAFAEL
DO CARMO DE JESUS, THAMIRES RIBEIRO DOS SANTOS, ADRIELLE PEDRO
RODRIGUES, SONIA MARIA DOMINGOS, JOSEANE ALVES DA SILVA, JOELMA
DA SILVA ALVES, MILTON DE JESUS, MICHELLI CRISTINA PEREIRA DA
SILVA, MARINA DAS DORES SOUZA, ROSANGELA MARIA DUARTE, ANA
ANGELICA DUARTE, ROSELAINE MARIA DUARTE DA SILVA, DERVANIO
NUNES DA SILVA, ORLANDO ALVES DA SILVA, CRISTINA DA SILVA
NASCIMENTO RIBEIRO, JAMILE NASCIMENTO SANTOS, MARIA DOMINGAS
SILVA NASCIMENTO, JOÃO GOMES DA SILVA, WILLIANS SOUZA DE PAULO,
ALISSON VICTOR SILVA DOS SANTOS, VALTER TEIXEIRA LOURENÇO,
EDINALDO DAS DORES ROCHA, NATALIA ROBERTA DOS SANTOS, MARLENE
RODRIGUES ALVES, SEBASTIÃO ONOFRE, JOICE BORGES BRASIL MODESTO,
ANA PAULA DE OLIVEIRA, ABRAÃO CASEMIRO DA SILVA, WILLIAN PEREIRA
MODESTO, MARTA PAIXÃO DOS SANTOS, JENIFER JESUS DOS SANTOS,
JESSICA JESUS FILIN DA SILVA, DOMINGOS VIEIRA DA CRUZ e MARIA DE
LOURDES FRANQUELINO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2177293-59.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
VOTO No 16.760 (processo digital)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2177293-59.2019.8.26.0000/50001
No NA ORIGEM: 1002498-15.2018.8.26.0554
COMARCA: MOGI DAS CRUZES (VARA DA FAZENDA PÚBLICA)
EMBARGANTE: CTEEP
COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA
EMBARGADOS: LARISSA FARIA DOS SANTOS E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS
AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração
somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez
constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/03 do incidente)
opostos pela CTEEP COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA PAULISTA contra v. acórdão de fls. 45/52 que negou
provimento ao agravo interno (Proc. 2177293-59.2019.8.26.0000/50000)
interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo
de instrumento.
Alega a embargante, em suma, que o v. acórdão apresenta
contradições e omissões, pois sustenta que há necessidade de reconhecimento
de indeferimento implícito ao se postergar a apreciação do pedido liminar à
oitiva da parte contrária e que há necessidade de esclarecimento no v. acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2177293-59.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
4
acerca do interesse recursal da CTEEP.
É o breve relatório.
Os presentes embargos de declaração foram interpostos
na vigência do Código de Processo Civil de 2015, e se referem a v.
acórdão também proferido na vigência de mencionado diploma legal.
Apontam os embargos, na verdade, inconformismo com o
acórdão proferido, o qual deve ser objeto do recurso cabível para sua reforma.
Todas as questões suscitadas pelas partes, essenciais
para o deslinde da causa, foram expressamente examinadas pelo aresto
de fls. 45/52, ora embargado, assim ementado:
“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO
DE INSTRUMENTO, EM VIRTUDE DE TER SIDO
INTERPOSTO
CONTRA
DESPACHO
DE
MERO
EXPEDIENTE INTERPOSIÇÃO NOS TERMOS DO ART.
1.021 E §§ DO CPC/2015.
Manutenção da decisão monocrática que não conheceu do
recurso de agravo de instrumento, pois a r. decisão
vergastada não apresenta real conteúdo decisório, tendo
em vista que apenas postergou a análise de pedido de
concessão de liminar ante a necessidade de vinda aos
autos dos argumentos alinhavados em audiência de
conciliação, bem como manifestação prévia das partes.
DECISÃO
MONOCRÁTICA
INTEGRALMENTE
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
Em que pese o esforço de argumentação desenvolvido nas
razões dos presentes embargos, não existem no v. acórdão embargado
obscuridades, contradições entre seus termos, omissão sobre pontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2177293-59.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
5
relevantes, ou erros materiais, tendo a questão sido dirimida nos termos acima
demonstrados.
Ora, verifica-se que o v. acórdão embargado manteve, de
forma fundamentada, o entendimento de que a r. decisão agravada se trata de
despacho de mero expediente, considerando que não apreciou, deferindo ou
não, o pedido de liminar em reintegração de posse, entendendo ser de
relevância a vinda aos autos dos argumentos alinhavados em audiência e
demais manifestações das partes, antes de apreciar a liminar. (fls. 50/51 do v.
acórdão)
Dessa forma, todas as questões que apresentavam relevância
e foram suscitadas pelas partes até a prolação do v. acórdão foram decididas
de forma fundamentada, sendo certo, a propósito, que o magistrado não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se
nos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um de
todos os seus argumentos (RJTJESP 104/340, 111/414, e 115/207).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou
sobre o tema, por seu eminente Ministro LUIZ FUX, nestes termos: “A
violação ao artigo 535 do CPC ocorre quando há omissão, obscuridade ou
contrariedade no acórdão recorrido. Inocorre a violação, posto não estar
obrigado o juiz a tecer comentários exaustivos sobre todos os pontos
alegados pela parte, mas, antes, analisar as questões relevantes para o
deslinde da controvérsia” (REsp. no 395.519-0-RS, DJ 2/9/2002, Julgados do
STJ no 159, p. 32).
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça também se
encontra no mesmo sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2177293-59.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
6
"Conforme vem entendendo esta Colenda Câmara, na esteira de
reiterada jurisprudência, 'a omissão a que se refere o art. 535 do
CPC, inciso II, é sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o
foi. Não basta a omissão sobre argumento da parte, eis que este pode
ser rejeitado implicitamente (Embargos de declaração n. 146.759-5,
in RJTJESP-ED. Lex, vol. 125/404)'.
De outro lado, não se vislumbra qualquer incoerência entre a parte
dispositiva e a motivação do julgado, o que configuraria o vício de
contradição" (RJTJESP-Lex 211/125).
No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os
vícios enumerados no art.1023 e seguintes do Código de Processo Civil de
2015, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.
A pretensão demonstrada nos embargos de declaração
consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso
propiciando a reforma do v. acórdão. Nisto está revelado o caráter infringente
do recurso.
Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência
não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu
prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para
possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar
o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração,
se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1023 do CPC/2015,
que demandam a presença de erro, obscuridade, contradição, omissão no
julgado.
Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2177293-59.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
7
Relatora